Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-18.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição ou desclassificação, se devidamente comprovado que o réu praticou o delito de receptação, previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, nas modalidades adquirir, receber e ocultar, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

2. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

3. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

4. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, e somente é derrogável por provas contrárias, o que não ocorreu na espécie.

5. Admite-se o porte e a posse compartilhada de arma de fogo, excepcionalmente, quando a arma está disponível ao uso de quaisquer dos agentes e, ainda, quando presentes os requisitos gerais da coautoria, quais sejam: a) pluralidade de pessoas; b) unidade de fato; c) vínculo psicológico entre os participantes; e d) relevância causal das condutas.

6. Os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e, sim, a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse da arma/munições.

7. O crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei N. 8.069/90) é de natureza formal, bastando para sua configuração que o maior pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da sua idoneidade moral, bastando provas do seu envolvimento na companhia do agente imputável. Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A existência de diversas condenações definitivas por crimes anteriores justifica a exasperação da pena-base, a título de maus antecedentes, em fração superior a 1/6 (um sexto), “quantum” considerado proporcional pelo Superior Tribunal de Justiça.

9. Recurso desprovido.